Tribunal: TJBA
Processo: 8000171-13.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000171-13.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA

Advogado(s)
:
DIOGO ANDRADE SANTANA, NAJARA VIANA OLIVEIRA

APELADO: LEANDRO SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
KINDVALL BIAO SANTOS, ROSANA MARCIA TINOCO LEITE

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA SEM REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EC N.º 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Choça, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça, que julgou procedentes os pedidos formulados por servidor municipal em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) definir se há responsabilidade civil objetiva do ente público pela ausência de repasse de valores descontados em folha ao banco credor; (iii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros aplicáveis após a Emenda Constitucional n.º 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Município é reconhecida, pois é ele o responsável pelos descontos em folha e pelo repasse dos valores à instituição financeira, sendo sua conduta determinante para o surgimento do dano.

4. O não repasse dos valores descontados caracteriza ato ilícito, configurando responsabilidade civil objetiva do ente público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, por violação ao dever administrativo de correta execução da consignação.

5. O dano moral é in re ipsa, prescindindo de prova específica, pois a omissão administrativa que gera cobranças indevidas ou risco de restrição creditícia causa abalo presumido à esfera moral do servidor.

6. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

7. Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021 incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros da poupança, conforme RE 870.947/SE (STF). A partir de 09/12/2021, aplica-se, de forma única, a taxa SELIC, conforme art. 3º, da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para ajustar os critérios de atualização monetária e juros de mora conforme a EC nº 113/2021, mantendo-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

O Município que desconta valores relativos a empréstimos consignados dos vencimentos de servidor público e não os repassa à instituição financeira responde objetivamente pelos danos morais decorrentes da inadimplência gerada, sendo o dano presumido (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1482645/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.11.2021, DJe 01.12.2021; TJBA, APL nº 8000178-05.2018.8.05.0020, Rel. Des. Mário Augusto Albiano Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 13.05.2025; TJBA, APL nº 8000144-30.2018.8.05.0020, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Primeira Câmara Cível, j. 06.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000171-13.2018.8.05.0020
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA
e apelado
LEANDRO SILVA RIBEIRO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator